Tribunal: TJES
Processo: 0001242-92.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-92.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS MOREIRA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 20, inciso V, do regimento de custas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), dispensa o Estado e suas Autarquias do pagamento das custas processuais.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

3. Não é viável a redução da verba abaixo do mínimo legal (10%), sobretudo ao se considerar, no caso, que o valor da causa não é exorbitante (R$ 10.000,00 – dez mil reais), o que não revela, portanto, a desproporcionalidade da verba fixada em 15%.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001242-92.2015.8.08.0026

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DETRAN/ES e DER/ES.

PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI.

RECORRIDO : CARLOS MOREIRA SILVA.

ADVOGADO : JULIANA AMARAL DE AGUIAR.

MAGISTRADO : ÉZIO LUIZ PEREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES contra sentença que, na “ação civil” ajuizada por CARLOS MOREIRA SILVA, julgou procedente o pedido autoral, e condenou as autarquias estaduais (DETRAN/ES e DER/ES) ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

As Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) na qualidade de autarquias estaduais, gozam de isenção do pagamento de custas processuais a teor do art. 20, Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) não é devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, e o percentual fixado merece redução.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à condenação do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES ao pagamento das custas processuais, assiste razão à autarquia Recorrente.

O art. 20, inciso V, do regimento de custas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), dispensa o Estado e suas Autarquias do pagamento das custas processuais, nos seguintes termos:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

No caso, por se tratar de Autarquia estadual (art. 1º, da Lei Estadual nº 3.220/1978), é indevida a condenação do DER/ES nas custas do processo.

Nesse sentido, este e. TJES: “
Deve ser afastada a condenação da fazenda recorrente ao pagamento das custas processuais, vez que o regimento de custas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), dispensa, em seu artigo 20, inciso V, o próprio Estado e suas autarquias do pagamento das custas processuais. Caso contrário, haveria indesejada confusão entre as receitas e despesas dos Poderes Executivos e Judiciário do mesmo ente da Federação
”. (TJES; AC 0021969-15.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/Mar/2023).

No que se refere ao argumento de que não é devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, melhor sorte não assiste às Autarquias Recorrentes.

A partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou as teses de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Assim, considerando que a sentença está em consonância com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, não merece reforma a decisão.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de redução da verba honorária ao patamar de 5% sobre o valor da causa.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85, §§3º e 4º, inciso III, do CPC/15, que assim dispõem:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

Logo, é inviável a redução da verba abaixo do mínimo legal (10%), sobretudo ao se considerar que o valor da causa não é exorbitante (R$ 10.000,00 – dez mil reais), o que não revela, portanto, a desproporcionalidade da verba fixada em 15%.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação do DER/ES ao pagamento das custas processuais. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A controvérsia envolve a aplicação do Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados pelo eminente Relator, hei por bem divergir parcialmente em relação ao montante fixado, por coerência à posição já externada em outros processos.

Consoante entendimento manifestado em outros processos similares, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado (R$
1
0
.000,00
).

Como se sabe, no julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ fixou o entendimento de que o § 2º do art. 85 do CPC constitui regra geral obrigatória, isto é, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º do art. 85 (juízo de equidade) às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante,
o caso
em exame
não se
enquadra
nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado
.

Vale relembrar que o diploma processual, assentado no princípio da isonomia e da segurança jurídica, estabeleceu a verticalização dos precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c inciso VI do §1º do art. 489 do CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a eficácia vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na
distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles
.”
(Manual de direito processual civil - Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Nessa conjuntura, é necessário trazer à tona os pontos de distinção da hipótese dos autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerará ao Estado sucumbente condenação desproporcional e injusta.

É preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto ostentam motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, buscou prestigiar a figura do advogado, enquanto figura indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que restrita à constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, visou expressamente a aparelhar a instituição por meio da recomposição do fundo próprio.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativamente e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como tem salientado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy em julgamentos relacionados ao tema, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo– FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ademais, adverte o douto magistrado:
“A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar no 595/201, que criou a taxa defiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.”

Nesse panorama,
feita a necessária distinção, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

V
a
le ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já
exarou o entendimento
de que os critérios do
§2° do
art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022
)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16.
2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.
3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Por fim, registre-se a controvérsia em torno do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, subsistindo decisões divergentes a respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1
. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em R$
500,00
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001242-92.2015.8.08.0026

APELANTE(S): DETRAN/ES e DER/ES

APELADO: CARLOS MOREIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO-VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo DETRAN/ES e DER/ES em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que nos autos de ação civil julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou tão somente o DER/ES ao pagamento de custas processuais, dispensando o DETRAN/ES do pagamento, bem como condenou ambas as autarquias ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa (R$10.000,00).

Em suas razões, aduz o DER/ES que na qualidade de autarquia estadual, também é dispensado do pagamento das custas processuais, a teor do disposto no art. 20, da Lei nº 9974/13.

No tocante ao arbitramento de honorários, ambas as autarquias afirmaram que a Defensoria Pública elaborou a inicial e participou da audiência preliminar, sendo que a instituição não recebe honorários do Estado, conforme entendimento da Súmula 421, do STJ.

Aduz que apesar de não se justificar a fixação de honorários, por não ter atuado a Defensoria em todo processo, deverão ser fixados em 5% do valor da causa.

O Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, entendeu ser indevida a condenação do DER/ES ao pagamento de custas processuais, por se tratar de autarquia estadual, conforme previsto no art. 20 da Lei nº 9974/13, sendo acompanhado pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e, neste sentido, entendo também por acompanhar os colegas.

No que se refere à fixação dos honorários em favor da Defensoria Pública, o eminente Relator consignou que, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou as teses de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Afirmou que os honorários devem ser arbitrados na forma do art. 85, §§3º e 4º, inciso III, do CPC/15:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

Pontuou que o patamar de 15% fixado não é exorbitante, mormente se considerado o valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama divergiu com relação ao arbitramento dos honorários, aduzindo que “
a
s peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerará ao Estado sucumbente condenação desproporcional e injusta”.

Aduziu ainda que:

É preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto ostentam motivações e beneficiários diferentes.

In casu,
divergiu para arbitrar os honorários de sucumbência por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), ante a pequena complexidade da causa.

Não obstante as manifestações do voto do eminente Relator, ao proceder à análise dos autos entendo por acompanhar o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Afinal, na hipótese sob exame, o proveito econômico reputa-se inestimável, devendo a condenação ser fixada por equidade.

Tal situação se fundamenta no julgamento do Tema 1.076, onde a Corte Especial do STJ fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Pelo exposto, acompanho o voto divergente.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001242-92.2015.8.08.0026

APELANTE
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
e DEPARTAMENTO

DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

APELADO: CARLOS MOREIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES e Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES (fls. 163-164) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos de ação civil ajuizada por Carlos Moreira Silva em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o DER/ES ao pagamento de custas processuais, dispensando o DETRAN/ES do pagamento, bem como condenou ambas as autarquias ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$10.000,00).

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixada na sentença com base no art. 85, §§3º e 4º, inciso III, do CPC/15, sob o entendimento de que inviável a redução da verba abaixo do mínimo legal (10%), sobretudo ao se considerar que o valor da causa não é exorbitante (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama divergiu com relação ao arbitramento dos honorários, aduzindo que “
as peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerará ao Estado sucumbente condenação desproporcional e injusta”.

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão deduzida, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Nos termos do artigo 1°, da Lei Estadual nº 3.220/1978, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo é uma autarquia estadual, e, de acordo com o art. 20, inciso V, do regimento de custas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), está dispensada do pagamento das custas processuais.

Desta forma, é indevida a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Outrossim, no julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Opostos Embargos de Declaração pelo CONPEG e pela União o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) - destaquei

Tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Dessa forma, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo ou uma de suas autarquias seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Ademais, no julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp nº 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022).

Não se aplica a este caso o entendimento proclamado pelo STJ nas demandas ajuizadas contra o Estado que objetivam o fornecimento de medicamento ou outro tratamento de saúde, em que a fixação dos honorários advocatícios é feita por apreciação equitativa, em vista do valor inestimável da obrigação (STJ, AREsp nº 1.734.857/RJ), eis que a pretensão deduzida nesta ação consiste no cancelamento do processo administrativo Detran/ES n° 69028109 e a sanção aplicada de cancelamento da permissão para dirigir, bem como o cancelamento do auto de infração DER/ES n° 108200-LA27592639-6050/03.

Portanto, é inviável a redução da verba sucumbencial abaixo do mínimo legal (§§3° e 4°, do art. 85, do CPC), sobretudo ao se considerar que o valor da causa não é exorbitante (R$ 10.000,00 – dez mil reais), o que não revela, portanto, a desproporcionalidade da verba sucumbencial fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira